Tribunal: TJSP
Processo: 2189599-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de levantamento de valores em razão de inexistência de decisão transitada em julgado dos embargos opostos – Inadmissibilidade – Embargos em que proferida sentença de improcedência com revogação de efeito suspensivo em que recebidos – Súmula no 317 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que não há demonstração da

Ementa:
EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de levantamento de valores em razão de inexistência de decisão transitada em julgado dos embargos opostos – Inadmissibilidade – Embargos em que proferida sentença de improcedência com revogação de efeito suspensivo em que recebidos – Súmula no 317 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que não há demonstração da probabilidade do direito, risco ao resultado útil do processo nem está a execução garantida – Inteligência dos arts. 300 e 919 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189599-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados CÉLIO ANTONIO WEILER e ELOI
EDUARDO PRITZEL.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189599-26.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42819
AGRV.No: 2189599-26.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 12a VC
AGTE. : BANCO SAFRA S.A.
AGDOS. : CÉLIO ANTONIO WELLER e ELOI EDUARDO PRITZEL
EXECUÇÃO
POR
TITULO
EXTRAJUDICIAL

Indeferimento de pedido de levantamento de valores em
razão de inexistência de decisão transitada em julgado dos
embargos opostos Inadmissibilidade Embargos em que
proferida sentença de improcedência com revogação de
efeito suspensivo em que recebidos Súmula no 317 do C.
Superior Tribunal de Justiça Caso, ademais, em que não
há demonstração da probabilidade do direito, risco ao
resultado útil do processo nem está a execução garantida
Inteligência dos arts. 300 e 919 do Cód. de Proc. Civil
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico que, em autos de execução
por título extrajudicial, indeferiu o levantamento de valores bloqueados, “uma vez
que os embargos à execução em apenso ainda não transitaram em julgado”.
Sustenta o agravante (exequente) que a execução é definitiva,
pois a apelação tirada contra a r. sentença que julgou improcedentes embargos não é
dotada de efeito suspensivo, que se trata de entendimento consolidado na Súmula n.
317 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal.
Ausente resposta dos agravados (certidão de fls. 1040).
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga, respeitado o entendimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau.
Como se sabe, a execução fundada em título extrajudicial,
como no caso, é definitiva, na linha, aliás, do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça consolidado na Súmula no 317 (“É definitiva a execução de título
extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue
improcedentes os embargos”).
Mais recentemente: “Esta Corte possui entendimento
pacificado, consubstanciado na Súmula no 317/STJ, no sentido de ser definitiva
a execução de título extrajudicial, mesmo que pendente apelação contra
sentença que julgue improcedentes os embargos'” (AgInt no AREsp 1022480/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189599-26.2020.8.26.0000
3
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/05/2017, DJe 08/05/2017).
Ora, tendo sido revogado o efeito suspensivo concedido aos
embargos opostos pelos agravados na r. sentença, sem notícia de concessão de
efeituo suspensivo à apelação, para se cogitar de suspensão da execução fundada no
poder geral de cautela, seria imprescindível que houvesse indicação não apenas da
“probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou [n]o risco ao resultado útil
do processo” (art. 300 e § 1o do art. 919 do Cód. de Proc. Civil), mas também em
jurisprudência consolidada, de modo a se contrapor ao já decidido.
Anote-se, ademais, que, neste caso concreto, o pedido de
levantamento não versa a quantia total da dívida, mas apenas uma fração e,
aparentemente, não há indícios de que o agravante exequente não posse
eventualmente responder por excessos.
Dessa maneira, reforma-se a r. decisão agravada, de modo a
determinar o prosseguimento da execução, autorizando-se o levantamento das
quantias bloqueadas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
]
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator